Tribunal: TJDFT
Processo: 0743790-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743790-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSE CLAUDIO CARLOS ANTONIO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ela para reduzir a multa fixada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id 250581964 e 249871405 dos autos originários). A agravante sustenta que os documentos utilizados pelo agravado para comprovar o descumprimento da liminar são inidôneos. Defende a inexigibilidade da multa executada nos autos originários em razão da ausência de comprovação do descumprimento efetivo da decisão judicial. A análise perfunctória dos autos originários indica que as alegações supramencionadas não foram apreciadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A agravante apresentou a matéria em sua impugnação ao cumprimento de sentença (id 243433915 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau, no entanto, não analisou esse argumento. Limitou-se ao exame da alegação de inexigibilidade por ausência de intimação pessoal da agravante (id 246869620 dos autos originários). Ela opôs embargos de declaração, oportunidade em que alegou somente a omissão da decisão então embargada quanto à aplicação da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. Nada dispôs sobre eventual omissão quanto à alegação de inexigibilidade da multa por ausência de comprovação do descumprimento. Veja-se (id 247877407 dos autos originários): Com base no exposto, requer sejam os presentes embargos de declaração acolhidos para que haja pronunciamento expresso acerca da necessidade de aplicação da Súmula 410, STJ e posicionamento jurisprudencial pacífico do e. TJDFT e c. STJ, reconhecendo-se que não ocorreu intimação pessoal da Embargante até o momento para cumprimento da obrigação de fazer, o que impõe a necessária extinção do presente feito. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator